Tribunal: TJSP
Processo: 1010666-24.2016.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO – Reexame necessário – Inadmissibilidade, in casu – Valor do direito controvertido não excedente a 100 salários-mínimos – Incidência à espécie do art. 496, § 3o, III do CPC – Não conhecimento.

IPTU – Exercício de 2015 – Município de Ribeirão Preto – Ação anulatória do lançamento c.c. pedido de sustação de protesto e indenização por danos morais julgada procedente – Usucapião

Ementa:
RECURSO – Reexame necessário – Inadmissibilidade, in casu – Valor do direito controvertido não excedente a 100 salários-mínimos – Incidência à espécie do art. 496, § 3o, III do CPC – Não conhecimento.

IPTU – Exercício de 2015 – Município de Ribeirão Preto – Ação anulatória do lançamento c.c. pedido de sustação de protesto e indenização por danos morais julgada procedente – Usucapião negada ao proponente pelo fato de se tratar de área pública – Dano moral configurado in re ipsa – Recurso da Municipalidade não provido.

IPTU – Exercício de 2015 – Município de Ribeirão Preto – Ação anulatória do lançamento c.c. pedido de sustação de protesto e indenização por danos morais julgada procedente – Montante da indenização corretamente fixado – Apelo do autor não provido.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Incidência dos juros moratórios no período compreendido entre a definição do valor devido pela Fazenda e a expedição do precatório – Recurso da Municipalidade não provido.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Adoção do índice de juros moratórios utilizado nas cadernetas de poupança em se tratando de crédito não originado de relação tributária - Inviabilidade da aplicação do art. 406 do CC – Precedentes do STF sobre o tema, em regime de repercussão geral - Recurso do autor não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000707175
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação
/
Remessa
Necessária
no
1010666-24.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto,
em que é apelante/apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO
PRETO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante
GETULIO TEIXEIRA ALVES.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso oficial e negaram provimento aos
recursos voluntários. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem voto),
SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação no 1010666-24.2016.8.26.0506
Recorrente:
Juízo ex officio
Apelantes:
Municipalidade de Ribeirão Preto
Getúlio Teixeira Alves (AJ)
Apelados:
Os Mesmos
Comarca:
Ribeirão Preto
Voto no 33.981.
RECURSO Reexame necessário Inadmissibilidade, in
casu Valor do direito controvertido não excedente a 100
salários-mínimos Incidência à espécie do art. 496, § 3o, III
do CPC Não conhecimento.
IPTU Exercício de 2015 Município de Ribeirão Preto
Ação anulatória do lançamento c.c. pedido de sustação de
protesto
e
indenização
por
danos
morais
julgada
procedente Usucapião negada ao proponente pelo fato de
se tratar de área pública Dano moral configurado in re
ipsa Recurso da Municipalidade não provido.
IPTU Exercício de 2015 Município de Ribeirão Preto
Ação anulatória do lançamento c.c. pedido de sustação de
protesto
e
indenização
por
danos
morais
julgada
procedente Montante da indenização corretamente fixado
Apelo do autor não provido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Incidência dos juros
moratórios no período compreendido entre a definição do
valor devido pela Fazenda e a expedição do precatório
Recurso da Municipalidade não provido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Adoção do índice de
juros moratórios utilizado nas cadernetas de poupança em
se tratando de crédito não originado de relação tributária -
Inviabilidade da aplicação do art. 406 do CC Precedentes
do STF sobre o tema, em regime de repercussão geral -
Recurso do autor não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
V i s t o s.
Trata-se de ação anulatória de lançamento de
IPTU c.c. sustação de protesto e indenização por danos morais proposta em
face da Municipalidade de Ribeirão Preto, julgada procedente pela
sentença de fls. 185/188, prolatada pela Meritíssima Juíza de Direito
Mayra Callegari Gomes de Almeida, que reconheceu a nulidade do
lançamento do IPTU do exercício de 2015 em nome do autor referente ao
imóvel no 159.194, bem como em relação aos outros exercícios, com a
imposição de indenização por danos morais ao autor, no importe de
R$3.000,00.
Ao recurso oficial soma-se o voluntário da
Municipalidade de Ribeirão Preto, que pugna preliminarmente pela
anulação da sentença, por ausência de fundamentação, com fulcro no § 1o
do art. 489 do CPC. Pelo mérito busca o afastamento da condenação à
indenização por danos morais, por ter sido o autor inscrito anteriormente
em outros órgãos de proteção de crédito; de outra banda, tenciona afastar a
incidência dos juros moratórios incidentes sobre honorários fixados,
segundo a sistemática do art. 100 da Constituição Federal.
Apela, igualmente, o autor, este batendo-se pela
majoração da indenização por danos morais, bem como a elevação dos
juros de mora para 1,0%, de acordo com o art. 406 do Cód. Civil c.c. art.
161, § 1o do CTN, atualizado monetariamente com base na variação do
IPC ou índice equivalente e, por fim, a aplicação do disposto no § 11o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
art. 85 do CPC.
Regularmente processados, seguindo-se resposta
apenas ao apelo da Municipalidade.
É o relatório.
Não se verificam aqui as hipóteses de duplo grau
obrigatório previstas no artigo 496 do Código de Processo Civil, haja vista
estar-se diante de uma causa de valor muito inferior aos 100 salários
mínimos a que se refere o § 3o, inciso III, do referido artigo. Tal dispositivo
determina que a remessa necessária está dispensada quando o proveito
econômico obtido com a causa for de valor certo e líquido inferior a: “III
100 (cem) salários mínimos para todos os demais Municípios e respectivas
autarquias e fundações de direito público”.
O recurso ex officio, portanto, não deve ser
conhecido.
Analisa-se, primeiramente, o apelo voluntário da
Municipalidade requerida.
Antes de tudo, deve ser repelida a preliminar
suscitada pela apelante, invocando a nulidade da sentença recorrida.
Ainda que a questão a ser dirimida nesta ação
anulatória seja eminentemente de direito, é óbvio que os autos devem ser
minimamente instruídos a fim de demonstrar o direito alegado. E tratando-
se de pedido anulatório, a prova documental carreada aos autos se revela
útil para demonstrar a legitimidade e interesse do autor, além de se prestar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
no presente caso, para evidenciar prejuízo sofrido por conta do
apontamento em órgãos públicos.
Além disso, a Municipalidade sequer apontou
alguma incorreção do Juízo nas considerações tecidas para a formação de
seu convencimento.
Pelo mérito, melhor sorte não assiste essa
apelante.
A questão que se coloca refere-se ao lançamento
do IPTU e ao protesto de título executivo decorrente do débito tributário
do exercício de 2015, relativo ao lote no 13-1, quadra no 12, Gleba A, do
loteamento Ribeirânia.
O autor intentara obter a usucapião da área, tendo
sido, porém, julgada improcedente ação respectiva, distribuída à 2a Vara
Cível da Comarca de Ribeirão Preto, nos termos da sentença proferida em
03 de março de 2009, por se tratar de área caracterizada como servidão de
passagem, inclusive com o respectivo registro junto ao 2o Cartório de
Registro de Imóveis, ficando assim inviabilizada a obtenção do domínio
desse imóvel pela prescrição aquisitiva (fls. 19/30).
Daí o ajuizamento da presente demanda visando
a anulação do lançamento do IPTU em nome do autor, que postulou
também a sustação do protesto por falta de pagamento e a condenação da
requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
Em seu apelo, a Municipalidade não questiona

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
em torno da anulação do lançamento, mas afirma não ter se verificado o
dano moral, pelo fato de existirem outros apontamentos em órgãos de
proteção de crédito envolvendo o nome do autor.
Sem razão, porém, por certo que acha-se
evidenciado o prejuízo na esfera moral, devido à falta de providências, por
parte da Administração Pública, tendentes a sanar a irregularidade no
lançamento do IPTU sobre área não pertencente ao autor, consoante
documentação acostada aos autos pelo mesmo (fls. 18, 19/30, 37).
A existência de outros apontamentos no nome do
autor em entidades de proteção de crédito, data venia, não lhe retira o
patrimônio moral e a sujeição do mesmo à proteção, no caso por conta da
incúria da Municipalidade.
Merece confirmação, assim, a sentença, no que
tange à ocorrência dos danos morais. Em se tratando de protesto indevido,
o dano moral prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, de acordo
com a jurisprudência recente do STJ e desta Corte de Justiça. O Superior
Tribunal de Justiça assim tem entendido, como deixa ver o v. acórdão
proferido no AgRg no AREsp 550357/RS (4a Turma, Rel. Ministro Raul
Araújo, v. u., j. 16/04/2015), de cuja respectiva ementa extrai-se o seguinte
trecho:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA.
DANO IN RE IPSA. PRECEDENTES., QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A caracterização do
dano moral decorrente do protesto indevido de título independe de prova,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
observando-se que, ao assim decidir, o aresto recorrido alinhou-se à
jurisprudência desta Corte, que diz: “nos casos de protesto indevido de
título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral
se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada
seja pessoa jurídica” (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJE DE 17/12/2008)”.
Nesse mesmo sentido é o v. acórdão proferido no
âmbito do recurso de apelação no 1024651-96.2017.8.26.0224 (7a Câmara
de direito Público, Relator Excelentíssimo Desembargador Magalhães
Couto, v.u., em 31/01/2018), do qual se extrai a seguinte ementa:
“APELAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO
DE CDA. Legítima a pretensão da apelante de perceber a reparação pelos
danos morais sofridos em decorrência da conduta da Fazenda Pública do
Estado de SP em levar a protesto CDA que teve exigibilidade suspensa
através de liminar. Responsabilidade civil configurada dano moral in
re ipsa ainda que em face de pessoa jurídica Recurso provido”.
Por último, sem razão a Municipalidade quanto
ao pleito de não incidência dos juros moratórios.
Pondo fim à controvérsia que lavrava em torno
do tema, o Pleno do STF veio de pacificar o entendimento segundo o qual
incidem juros moratórios no período compreendido entre a definição do
valor devido pela Fazenda e a expedição do RPV ou precatório, em
precedente que gerou Repercussão Geral (RE 579431/RS, Relator Ministro
Marco Aurélio, por maioria, publicado no DJ de 30.06.2017), constando da
ementa respectiva:
“JUROS DE MORA FAZENDA PÚBLICA
DÍVIDA REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”.
Ao contrário do que quer fazer crer a
Municipalidade, não se cogita, aqui, do argumento em torno da existência
de mora somente quando decorrido o prazo para o pagamento.
Fica, de consequência, mantida a determinação
do Juízo Singular de incidência dos juros moratórios a partir “da data em
que devido o valor sem o pagamento, ou seja, a contar do trânsito em
julgado”, a teor do que expressamente estatui o art. 85, § 16 do NCPC,
segundo o qual “quando os honorários forem fixados em quantia certa, os
juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da
decisão”.
Menciona-se a propósito o julgamento, por esta
Corte, da Apelação no 1000451-10.2015.8.26.0090 (18a Câmara de Direito
Público, Relator Desembargador Ricardo Chimenti, v.u., j. em
14.09.2017), contendo o v. acórdão a seguinte ementa:
“Apelação. Execução de verbas da sucumbência
contra a Fazenda Pública. Embargos da Fazenda julgados parcialmente
procedentes por excesso de execução, com a fixação do termo inicial e
índices da correção monetária e juros de mora. Pretensão à reforma. Não
acolhimento. Juros moratórios do crédito não tributário devidos a partir
do trânsito em julgado da sentença que os fixou. Observância da
Repercussão Geral Tema 96, do RE 579.431 (julgado em 19.04.2017) e
dos precedentes do STJ. Recurso não provido”.
Desmerece acolhida, igualmente, o apelo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
autor, afigurando-se o quantum indenizatório fixado pela sentença
proporcional ao impacto presumível sofrido em razão do apontamento
equivocado do título no Cartório de Protesto, nada recomendando, por
isso, a elevação dos R$3.000,00 arbitrados.
Tampouco procede o pleito de aplicação de juros
legais de 1% em consonância com o art. 406 do Código Civil, porquanto o
disposto no art. 1o da Lei no 9.404/97 traduz lei especial aplicável à
Fazenda Pública, a prevalecer com relação à regra geral do primeiro
diploma.
Todavia, no caso, em que o crédito reclamado
não é originado de relação tributária, devem incidir os juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Quanto à
correção monetária adotada como remuneração da caderneta de poupança,
foi considerada inconstitucional, de modo que não pode ser aplicada. O
Pleno do STF veio de pacificar o entendimento em torno da incidência de
correção monetária e juros moratórios incidentes sobre débitos da Fazenda
Pública, em precedente que gerou Repercussão Geral (RE 870947 RG/SE,
Relator Ministro Luiz Fux, m.v., DJ de 20.11.2017), com a seguinte
ementa:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE
SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-
F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO
AO
DIREITO
FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS
JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA
PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO
(CRFB,
ART.
5o,
CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídicotributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação
jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina.”.
Na conformidade do exposto, em suma, meu voto
propõe não conhecer do recurso oficial e negar provimento aos
voluntários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica